Tribunal: STF
Processo: AI 387320
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Em face do decidido no acórdão do T.S.T. que negou provimento ao
agravo regimental, está correto o despacho agravado ao salientar
que, tendo esse aresto negado provimento ao agravo regimental contra
despacho que indeferiu embargos contra aresto que não conheceu de
agravo de instrumento por deficiência do traslado, o recurso
extraordinário só pode ser apreciado quanto a tal deficiência, e
não quanto às questões relativas à incompetência da Justiça do
Trabalho e ao mérito da causa que não foram examinadas por ele, nem
foram objeto de embargos de declaração, faltando-lhes, pois, o
indispensável prequestionamento. Ademais, não ofende os incisos
XXXV e LV do artigo 5º da Constituição o não-conhecimento de recurso
por defeito formal de natureza processual infraconstitucional
devidamente fundamentado. Finalmente, para se chegar a conclusão
contrária à que chegou o aresto recorrido no tocante a essa
preliminar processual, seria mister o exame prévio da legislação
infraconstitucional, o que implica dizer que a alegação de ofensa
ao artigo 5º, LIV, da Constituição, é indireta ou reflexa, não dando
margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.